Tribunal: TJPA
Processo: 0801019-39.2020.8.14.0067
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2026-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801019-39.2020.8.14.0067

APELANTE: FERNANDO BARBOSA DE SOUSA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA.
QUANTUM
JUSTO, PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS E/OU
SURSIS
. REPRIMENDA SUPERIOR A 04 (QUATRO) ANOS. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime do
art. 157, §2º, II e VII, do CP à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime semiaberto, e 13 (treze) dias-multa,
objetivando
o
redimensionamento da pena,
a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e/ou a suspensão condicional da pena (
sursis
).

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há 03 (três) questões em discussão: (i) saber se está adequada a reprimenda aplicada ao apelante, considerando a fundamentação utilizada pelo juízo
a quo
; (ii) saber se é possível substituir a pena privativa de liberdade imposta por restritivas de direitos; e, (iii) saber se é possível a suspensão da execução da pena corporal por 02 (dois) a 04 (quatro) anos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Inviável a reforma da dosimetria, pois a sanção restou corretamente individualizada e fundamentada, com base no princípio do livre convencimento motivado e em atenção ao princípio da proporcionalidade.

4.
Em razão do
quantum
definitivo de reprimenda imposto ao recorrente, não há que se falar em substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e/ou concessão de
sursis
. Inteligência dos arts. 44, I e 77,
caput
, do CP.

IV. DISPOSITIVO

5. Recurso improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por
FERNANDO BARBOSA DE SOUSA (ID – 19904661),
inconformado com a sentença prolatada pelo MM. juízo da Vara Única da Comarca de Mocajuba (ID – 19904657), que o condenou pela prática delitiva prevista no art. 157, §2º, incisos II e VII, do Código Penal Brasileiro à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 13 (treze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato.

Nas razões recursais, requer o
redimensionamento da pena,
a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e/ou a suspensão condicional da pena (
sursis
).

Em contrarrazões (ID – 19904671), o
dominus litis
pugna pelo conhecimento e desprovimento do recurso, no que foi seguido, nesta Instância Superior, pela douta Procuradoria de Justiça Criminal, em manifestação no ID – 24625886, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório.

À revisão
, com sugestão de inclusão do feito na pauta de julgamentos em plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Extrai-se da denúncia (ID – 19904559) o que segue:

“Consta do incluso Inquérito Policial que, no dia 14 de outubro de 2020, por volta das 21:00 horas, na Rua Alírio Sabba, Bairro Centro, nesta cidade e comarca, o denunciado acima qualificado, na companhia do adolescente Eluan Simão Oliveira Farias, agindo com identidade de propósitos e unidade de desígnios, subtraíram, para proveito comum, mediante grave ameaça, exercida com emprego de uma arma branca, do tipo faca, 01 (um) celular MOTO E5, cor dourada, em prejuízo da vítima Maycon Lobato Portilho.

Segundo restou apurado, no dia, hora e local acima mencionados, a vítima encontrava-se em frente à residência de sua namorada, quando foi surpreendida com a chegada de dois indivíduos em uma motocicleta, sendo que Eluan desceu da motocicleta conduzida pelo denunciado e portando uma faca exigiu que a vítima lhe entregasse o celular.

Após a subtração, os agentes empreenderam fuga do local. Todavia, a Polícia militar, logrou êxito em localizar o denunciado e, bem como o adolescente Eluan. (...)”

O acusado, ora apelante, foi denunciado como incurso no
art. 157, §2º, II e VII, do CP c/c art. 244-B, da Lei nº 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente), sendo que,
após a regular instrução do feito, sobreveio sentença condenatória tão somente pelo crime de roubo majorado (ID – 19904657), tendo sido interposto o presente recurso defensivo, que passo a analisar detidamente, destacando-se, desde já, que a materialidade do fato e a autoria delitiva não foram contestadas.

1 - REDIMENSIONAMENTO DA PENA.

Improcedente
, na medida em que a
sanção
restou
corretamente individualizada e fundamentada
, com base no princípio do livre convencimento motivado e em atenção ao princípio da proporcionalidade.
Explico.

Na primeira fase da dosimetria, o magistrado sentenciante, analisando as circunstâncias judiciais do art. 59, do CP
[1]
, fixou a pena-base do recorrente no mínimo legal (quatro anos de reclusão e dez dias-multa) e, na segunda etapa, não reconheceu circunstâncias agravantes ou atenuantes, o que, por óbvio, mantenho, haja vista se tratar de recurso exclusivo da defesa e a proibição à
reformatio in pejus
.

Na terceira e derradeira fase do cálculo da reprimenda, mantenho o reconhecimento das causas de aumento dos arts. 157, §2º, II e VII, do CP na fração mínima de 1/3 (um terço), ficando a pena definitiva do réu em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato.

Preservo, ainda, o regime semiaberto para o cumprimento inicial da pena, à luz do art. 33, §2º,
b
, do CP.

2 - SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS E/OU SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA (
SURSIS
).

Igualmente
improcedentes
, haja vista o
quantum
de reprimenda imposto definitivamente ao apelante
, nos termos dos arts. 44, I
[2]
e 77
, caput
[3]
, do CP.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso
.

É como voto.

[1]

Art. 59
- O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime: (...)

[2]

Art. 44
. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando:
I
– aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo;

[3]

Art. 77
- A execução da pena privativa de liberdade, não superior a 2 (dois) anos, poderá ser suspensa, por 2 (dois) a 4 (quatro) anos, desde que: (...)

Belém, 27/02/2026